Tribunal: STF
Processo: Rcl 57445
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, proposta pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 10247-49.2020.5.03.0028, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-9):



    “Trata-se de v. acórdão prolatado pela 2ª Turma do TST, a qual negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da ora Reclamante que discutia caso relativo ao Tema 246 da repercussão geral, criando óbice à competência do STF para, em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, é voltado à preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões. 



    No caso, a 2ª Turma do TST, por meio da decisão reclamada, negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista da Reclamante invertendo o ônus da prova (…).



    O tema de fundo da reclamação trabalhista tratado na origem atenta à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    O autor da reclamatória trabalhista pugnou pela responsabilização subsidiária da Petrobrás, com base na Súmula 331 do TST, ao fundamento de que a Companhia não teria comprovado que fiscalizou o contrato; em flagrante afronta ao entendimento desse Supremo Tribunal no julgamento do ADC 16/DF pelo STF. 



    Na ADC 16/DF restou decidido que deve ser constatada a culpa in vigilando do ente público. Para que seja caracterizada sua responsabilidade subsidiária, derivou o entendimento de que o ônus da prova quanto à comprovação de eventual omissão na fiscalização não pode ser repassado ao ente público, em razão da presunção de legitimidade e legalidade dos seus atos. 



    A questão foi submetida ao Supremo Tribunal Federal em inúmeras reclamações constitucionais, o qual esclareceu que a culpa in vigilando da Administração Pública não podia decorrer de mera presunção, baseada no simples inadimplemento da empresa prestadora de serviços e desvinculada do exame probatório. A Suprema Corte deixou claro que a condenação em responsabilidade subsidiária demandaria indicação precisa dos elementos fáticos e probatórios aptos a subsidiarem a condenação. 



    Não obstante, a Justiça do Trabalho, ao aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte, inverteu o ônus probatório, sob a premissa de que cabe ao Ente Público comprovar o fato impeditivo do direito do autor para se eximir da condenação por responsabilidade subsidiária.



    O STF, relativamente a esse ponto da discussão, recebeu inúmeras Reclamações Constitucionais, as quais tinham como fundamento os precedentes constituídos quando do julgamento da ADC 16 e do Recurso Extraordinário nº 760.931, cujo mérito havia sido julgado em março de 2017, mas que ainda não havia transitado em julgado até então. 



    A jurisprudência do STF, no entanto, caminhou em sentido oposto ao da Justiça do Trabalho, no sentido de ser necessária a comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público, ou seja, concluiu-se, quando do julgamento das mencionadas Reclamações Constitucionais, que a demonstração da culpa somente pode decorrer do exame dos elementos probatórios existentes no processo, aptos a revelarem o procedimento culposo da Administração Pública (culpa in eligendo e/ou in vigilando), sendo inadmissível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, com o objetivo de imputar responsabilização, ainda que subsidiária, ao ente público. 



    (…). Em 01/10/2019, transitou em julgado a decisão firmada no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, sendo que, em 12/12/2019, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de sua SBDI-1 em composição plena, ao julgar o recurso de embargos interposto no processo nº E-RR925-07.2016.5.05.0281, consolidou entendimento no sentido de que no julgamento do RE nº 760.931, teria sido definido que não caberia ao Supremo decidir sobre o principal aspecto relacionado à responsabilidade subjetiva, qual seja, a caracterização da culpa, cabendo à Justiça do Trabalho tal mister. 



    Veja que o Tribunal Superior do Trabalho, por meio de suas Turmas e de seu Órgão Uniformizador de jurisprudência (a e. SDBI-1), pacificou o entendimento de ser do tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. 



    O entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho reafirmou a tese da ‘responsabilidade subsidiária objetiva’, eis que inverteu o ônus da prova como regra, retomando o caminho da responsabilidade subsidiária de forma automática, em contrariedade ao principal aspecto da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: não pode haver responsabilização subsidiária automática do Ente Público, por mero inadimplemento.



    Ficou então sedimentada pelo Tribunal Superior do Trabalho a tese de que, seja nas situações de omissão, como ocorreu no caso da decisão reclamada – quando não houver prova nos autos da fiscalização pelo Ente Público -, seja nas hipóteses em que há algum elemento probatório nos autos, mas não houve análise percuciente e valorativa capaz de caracterizar a conduta culposa do Ente Público, a responsabilidade subsidiária automaticamente recairia sobre o Ente Público, já que é dele o ônus de provar o contrário. 



    Todavia, ao contrário da interpretação dada pela SBDI-I do TST à decisão emanada pela Suprema Corte no RE nº 760.931/DF, aqui utilizada como razão de decidir pela decisão ora reclamada, fato é que a questão da inversão automática do ônus da prova em favor do trabalhador/reclamante, além de ter sido apreciada, foi rejeitada pelos Ministros do STF, conforme se verifica do acórdão dos embargos de declaração, publicado em 06/09/2019: (…).



    Mesmo assim, o precedente produzido na e. SBDI-1, no E-RR-925- 07.2016.5.05.0281, tem sido aplicado irrestritamente pelo Tribunal Superior do Trabalho – e seus Tribunais Regionais – nas ações que versam sobre terceirização da Administração Pública, ao entendimento de que o STF não teria fixado tese a respeito do ônus da prova. 



    O que se vê, portanto, é a consolidação, na Justiça do Trabalho, de entendimento vencido no Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, manifesto o cabimento da presente Reclamação, de modo a preservar intacta a competência desse Supremo Tribunal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões no âmbito da ADC 16/DF, tema 246 da repercussão geral.”. 



    Requer, ao final, “a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para cassar a decisão reclamada prolatada nos autos do processo nº 10247-49.2020.5.03.0028, ou, subsidiariamente, suspender os seus efeitos até o julgamento final da presente Reclamação.”. No mérito, pede “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão dos seus efeitos, bem como para que seja julgado o mérito da ação, excluindo-se a condenação subsidiária da PETROBRÁS, tal como ocorreu no julgamento das Rcl 40652, Rcl 36958 e Rcl 40759.”. (eDoc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 19/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, foi publicado acórdão denegatório do agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista em 25/11/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela parte autora, em consequência, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que atribuiu responsabilidade subsidiária à reclamante. Veja o acórdão impugnado (eDoc. 7, fls. 1-3):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. IN 40 DO TST. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. FISCALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. No julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760931/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade da Administração Pública quanto ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregados que a esta prestam serviços de maneira terceirizada. Em um primeiro momento, a Corte Constitucional ratificou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, na linha do que já havia decidido na ADC 16. Em um segundo instante, fixou-se a tese no sentido de que ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Aqui, deixou-se evidente que o inadimplemento da empresa terceirizada não autoriza, por si só, o redirecionamento da responsabilidade à Administração Pública. Com efeito, embora seja possível a responsabilização do ente público, não é o inadimplemento o seu pressuposto único. Aliás, a equilibrada decisão do Supremo Tribunal Federal deixou claro que a expressão ‘automaticamente’, contida na tese, teve como objetivo possibilitar ao trabalhador a responsabilização do ente público ‘dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade’ (voto do Min. Edson Fachin, redator do acórdão do ED-RE-760931/DF). Portanto, ficou decidido no julgamento do recurso extraordinário (e reafirmado no julgamento dos embargos de declaração) que é possível responsabilizar a Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas a empregados das empresas terceirizadas, de maneira subsidiária, quando constatada a omissão na sua atuação, que é obrigatória, sendo vedada a presunção de culpa. Sendo assim, as regras de distribuição do ônus da prova continuam a observar os dispositivos infraconstitucionais que as regulam, a exemplo dos arts. 373 do CPC/2015 e 818 da CLT. Dito isso, é a Administração Pública que tem a aptidão para a prova da fiscalização do contrato administrativo de prestação de serviços (aspecto subjetivo do ônus da prova), obrigação que decorre da própria Lei de Licitações (arts. 58, III e 67, da Lei nº 8.666/1993), na linha do que definiu o Supremo Tribunal Federal. Portanto, nos casos em que não há prova de fiscalização, deve o julgador decidir contrariamente à parte que tinha o ônus probatório e dele não se desincumbiu: é a própria adoção da distribuição do ônus da prova como regra de julgamento (aspecto objetivo do ônus da prova). No caso, especificamente no que diz respeito à caracterização da culpa do ente público, o Tribunal Regional consignou que é da Administração Pública o ônus da prova da fiscalização do contrato administrativo de prestação de serviços, e considerou que não foi comprovada a fiscalização pelo ente público, julgando procedente o pedido de responsabilização subsidiária da Administração Pública. Nesse sentido, não comporta reparos a decisão regional. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional, mantido pela decisão agravada, está em conformidade com a jurisprudência iterativa, notória e atual desta Corte Superior, consubstanciada na Súmula 331, V. Incide, pois, a diretriz consubstanciada no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do TST. Precedentes. Agravo não provido.”. 



    Destaco, ainda, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (eDoc. 3, fls. ):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA (ANÁLISE CONJUNTA) 



    O sindicato autor não se conforma com a sentença que julgou improcedente a ação em relação à segunda reclamada, tomadora dos serviços. Invoca a Súmula 331, IV, do TST. 



    Alega que a segunda reclamada, na condição de tomadora dos serviços dos substituídos, é responsável subsidiária pelo pagamento das verbas rescisórias e multas objeto da condenação. 



    Observa que a inadimplência da primeira reclamada era fato notório, de pleno conhecimento da tomadora dos serviços, que tinha ciência, inclusive, da sua situação de instabilidade financeira. 



    Já a primeira reclamada alega que a tomadora, tendo se beneficiado do trabalho prestado pelos substituídos, deve arcar com as verbas decorrentes da condenação, mesmo porque foi ela quem deu causa à sua inadimplência, pois atrasou diversos pagamentos, a partir de setembro de 2019. 



    Aduz que, por força de contrato firmado entre as empresas, nos termos da cláusula vigésima, a tomadora reteve, desde o início da contratação, o equivalente a 3,91% a 5,0%, como garantia da obrigação de pagamento das verbas trabalhistas, inclusive rescisórias. Logo, assumiu a obrigação pelo pagamento de referidas parcelas. 



    Examina-se. 



    Trata-se de ação ajuizada pelo SITRAMONTI-MG - Sindicato dos Trabalhadores em Montagens Industriais de Minas Gerais, em face de SEITON INDUSTRIAL EIRELI e PETROBRÁS, na condição de substituto processual. 



    Alegou o sindicato autor que os substituídos foram admitidos pela primeira reclamada para se ativar em favor da segunda reclamada, tomadora dos serviços, atendendo a contrato firmado entre as empresas, de prestação de serviços de manutenção, montagem e projetos em permutadores, equipamentos e sistemas auxiliares, durante eventos de paradas de equipamentos e outras intervenções, nas unidades de craqueamento, destilação, coqueamento, hidrotratamento, água ácida, utilidades, incineradores e tochas dentre outros serviços.



    No entanto, a primeira reclamada ficou inadimplente com seus empregados, deixando de pagar-lhes verbas rescisórias, abono ACT, vale alimentação, multas dos artigos 477 e 467 da CLT. 



    É fato incontroverso que os substituídos cujos TRCTs foram acostados aos autos prestaram serviços em prol da segunda reclamada, o que não é negado em sede recursal. Aliás, foi acostada aos autos a listagem com os empregados da primeira ré que prestavam serviços na REGAP (ID c4e7842). 



    O que a segunda ré sustenta é a total ausência de responsabilidade pelos créditos trabalhistas dos substituídos. Alega que fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, agindo de forma diligente. 



    Entendo que o enunciado da Súmula 331 do TST é perfeitamente compatível tanto com a Lei 8.666/93 quanto com o conteúdo da decisão proferida na ADC n. 16 do STF. 



    A responsabilidade subsidiária da PETROBRÁS, in casu, deve ser reconhecida por aplicação do disposto no inciso V da Súmula 331 do TST, que determina a responsabilidade da Administração Pública quando evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, principalmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 



    Nesse contexto, embora o § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 estabeleça que a inadimplência do contratado, com referência às dívidas trabalhistas e de outra natureza, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, a jurisprudência dominante não tem conferido guarida à tese de não responsabilização do ente público, em face dos resultados trabalhistas pelos serviços prestados. 



    A teor do disposto no art. 37, § 6º, da CR/88, ‘as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa’. 



    Com efeito, a circunstância de a contratação da empresa prestadora de serviços ter obedecido a procedimento licitatório não impede, por si só, a configuração da responsabilidade subsidiária da tomadora, beneficiária direta dos serviços prestados pelo empregado, de maneira que não pode esta se beneficiar de tais serviços e escusar-se do ônus daí advindo. 



    Ademais, o STF, no julgamento da ADC 16/2007, que reconheceu a constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei de Licitações, não isentou a Administração Pública de qualquer responsabilidade tampouco impediu a aplicação do entendimento consagrado na Súmula 331 do TST. Ao revés, restou claro a possibilidade de responsabilização da Administração Pública, com base na Súmula 331 do TST, desde que demonstrada nos autos a existência de culpa do ente público na fiscalização da regularidade da empresa prestadora de serviço. 



    Apenas condicionou tal responsabilização a um exame mais acurado do caso concreto, por parte do órgão jurisdicional, da culpa in eligendo e/ou in vigilando do tomador de serviços. 



    Em razão de tal julgamento é que o TST alterou a redação da Súmula 331, modificando a redação do inciso IV e acrescentando os itens V e VI. 



    Não se olvida que a apuração da efetiva ocorrência dos atos de negligência faz-se a partir da análise do caso concreto, de acordo com os elementos probatórios, impondo-se à Administração Pública a demonstração do regular cumprimento das obrigações legais, porque se trata de fato impeditivo do direito dos trabalhadores (art. 373, II, CPC), bem como porque não se pode atribuir ao sindicato autor o ônus de provar fato negativo, mormente para colacionar documentos aos quais não tem acesso dentro da normalidade, o que seria contrário ao princípio da aptidão para a prova. (…).



    Assim, competia à PETROBRÁS verificar e exigir, de forma eficaz, a regularidade da situação dos empregados contratados, no que tange aos direitos trabalhistas que lhes são assegurados, não havendo documentação suficiente nos autos que comprove que a recorrente tenha assim procedido, até porque foi constatada a ausência de pagamento de direitos trabalhistas. 



    Logo, a recorrente não logrou êxito na tentativa de afastar a omissão culposa. 



    Interessante que, embora a segunda ré sustente a sua total ausência de responsabilidade, o próprio contrato firmado com a primeira reclamada prevê a retenção de parte dos créditos como garantia do pagamento das verbas trabalhistas (ID bafabb5 - Pág. 29), evidenciando, também por essa razão, a responsabilidade da tomadora dos serviços. 



    Desse modo, de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário consubstanciado nos itens IV e V da Súmula 331 do TST e interpretação consagrada pela STF na ADC 16, é a segunda reclamada responsável subsidiária pela satisfação de eventuais créditos dos substituídos. 



    No tocante à abrangência da responsabilidade, o devedor subsidiário deve arcar com o pagamento de todas as parcelas que sejam inicialmente de responsabilidade do devedor principal, tanto aquele devido no curso do contrato como na rescisão, bem como as verbas de natureza sancionatória, aqui incluídas as multas reconhecidas na sentença.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (TST-Ag-RR-10247-49.2020.5.03.0028).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente